Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARCELAS DO IMÓVEL FINANCIADO. EMPRÉSTIMOS. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O art. 322, § 2o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Quando a pretensão externada na petição inicial deixa claro a intenção de partilhar os bens adquiridos durante o período de convivência anterior ao casamento, há pedido implícito de reconhecimento de união estável e partilha. Sentença mantida.
2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil – CPC: “Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor".
3. O acervo probatório não confirma que o valor da venda do carro foi revertido na reforma do imóvel em questão; só há comprovantes de transferência com o valor e o nome do beneficiário, sem qualquer referência ao serviço prestado ou à compra de mercadorias.
4. Nos termos do art. 1.658 do CC: “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento”, salvo as exceções legais, de modo que, em regra, a partilha se dá na proporção de 50% para cada ex-cônjuge.
5. No caso, houve o reconhecimento de união estável entre as partes em período anterior ao casamento, de modo que é devida a partilha de 50% para cada uma das partes, dos valores das prestações pagas no período de fevereiro de 2021 até o dia 12/12/2021.
6. O art. 80, I e II, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal.” Inexiste prova de que o autor utilizou do processo com o intento de prejudicar a parte contrária; a litigância de má fé requer prova do dolo. O autor exerceu com regularidade o seu direito de acesso à Justiça e seus consectários.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados.